Tribunal: TJBA
Processo: 8045715-11.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045715-11.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MARAGOGIPE Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DANO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maragogipe/BA para processar e julgar ação indenizatória por dano ambiental alegadamente causado por empresas do Grupo Votorantim, movida por pescadores artesanais da localidade. 2. Alegações de omissão e contradição no tocante à competência funcional da vara especializada da capital, à natureza regional dos danos e à responsabilidade solidária entre os réus. II. Questão em discussão: 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição na fundamentação do acórdão ao afastar a competência da 7.ª Vara Cível da Capital; e (ii) saber se os embargos apresentados pelas partes apontaram vício que ensejasse a modificação da decisão. III. Razões de decidir: 4. As alegações de omissão e contradição não se sustentam, pois os fundamentos legais foram devidamente analisados e enfrentados no acórdão embargado. 5. A decisão considerou que os danos têm natureza local, afetando diretamente os pescadores de Maragogipe, prevalecendo o foro do domicílio dos autores, não se aplicando a previsão contida no art. 93, inc. II, do CDC, que estabelece: "sendo o suposto dano nacional, a competência será concorrente da capital do Estado ou do Distrito Federal, a critério do autor", por se tratar de Ação Individual de postulação de danos e não de Ação Coletiva. 6. A existência de outras demandas semelhantes não enseja, por si só, a alteração da competência, ausentes os requisitos legais de conexão ou litispendência. 7. Não se verifica vício quanto à responsabilidade solidária dos réus, tampouco em relação à natureza dos danos, tampouco omissão relevante quanto à aplicação do CDC. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A caracterização dos danos como individuais homogêneos de caráter local justifica a fixação da competência no foro do domicílio dos autores. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a acolhida dos embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 55; CDC, art. 93, II. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8045715-11.2023.8.05.0000.ED, em que figura como embargantes e embargados, VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros e AURENICIO FERREIRA DA SILVA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER OS EMBARGOS e NÃO ACOLHER, de acordo com o voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça